Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725907-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAYS ROYAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 25613110) interposta por IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões ID 25613116. Em Decisão de ID 28593354 este Relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça da parte Apelante e a intimou para que realizasse o recolhimento do preparo. A Apelante, IVANA FONSECA DE QUEIROZ ATTIE, juntou Petição (ID 29689851) apresentando cópia da guia de custas e comprovante de recolhimento, reiterando todos os termos da Apelação (ID 25613110). É o relatório. INTIME-SE a parte Apelada, CONDOMINIO DO EDIFICIO PALAYS ROYAL, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021 14:50:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador